Tribunal: TJMT
Processo: 1006173-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006173-77.2024.8.11.0041
EMBARGANTE: HERMISON LEVI DE SOUZA
EMBARGADO: BANCO PAN S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VÍCIO VERIFICADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC E TEMA 1.076 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Verificado os vícios alegados, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-los.
Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006173-77.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMISON LEVI DE SOUZA - CPF: 482.632.731-53 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VÍCIO VERIFICADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC E TEMA 1.076

DO STJ –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Verificado os vícios alegados, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-los.

Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1006173-77.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

HERMISON LEVI DE SOUZA

EMBARGADO:

BANCO
PAN
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HERMISON LEVI DE SOUZA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do ora embargante, para reformar a sentença de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Embargante aduz que o acórdão embargado padece de patente contradição no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, pois estes foram estabelecidos por equidade, em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), o que violaria o artigo 85 do Código de Processo Civil e o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a fundamentação do voto do eminente Desembargador relator, ao consignar que "a parte autora foi vencida na parte mínima de seus pedidos, condeno parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo por equidade em R$1.200,00 (mil e duzentos reais)" (id. 342293863), colide frontalmente com o que preceituam os §§ 2° e 3° do artigo 85 do CPC e o Tema 1076-STJ.

Assevera que o Tema 1076-STJ estabelece que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (...); ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

Enfatiza que o valor da causa, de R$ 11.890,63 (onze mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e três centavos), não pode ser considerado inestimável, tampouco ínfimo; argumenta que, caso fosse aplicado o percentual mínimo de 10% (dez por cento), o Embargante já faria jus a valor de verba honorária superior ao montante de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) fixado.

Cita que, em diversos julgados análogos em que a instituição financeira sagra-se vencedora frente ao consumidor, este Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido a verba honorária com base nos percentuais insertos nos §§ 2° e 3° do artigo 85 do CPC, independentemente do valor da causa.

Conclui que a adoção de critério distinto em relação ao consumidor representa verdadeira violação à isonomia processual e gera uma indesejada insegurança jurídica, o que não pode ser admitido.

A parte recorrente requer que o recurso seja conhecido e provido, para que seja sanada a contradição apontada, com a consequente aplicação dos efeitos infringentes para fixar o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do Embargante/Apelante com fundamento nos §§ 2° e 3° do artigo 85 do CPC e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1076-STJ, reformando-se o r. Acórdão proferido, nos termos do artigo 1.022, inciso I do CPC. (Id. 344354886).

O embargado apresentou contrarrazões defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 346613897)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO –
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA –
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença
.”

Para tanto, inconformado, o embargante
requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes, para que sejam arbitrados os honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos §§ 2° e 3° do artigo 85 do CPC e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.076-STJ.

Com relação aos argumentos do embargante, com relação à fixação dos honorários sobre o valor da causa,
entendo que é caso de acolher os embargos, para sanar o vício apontado.

É cediço que a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa é inaplicável nas hipóteses em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa afigurarem vultosos, como no caso em apreço, já que o valor dado a causa foi no importe de R$ 11.890,63 (onze mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e três centavos), de modo que os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Digo isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento dos REsp nos. 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de recursos repetitivos (
Tema 1.076
), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA – COISA JULGADA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2o E 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, há que se perquirir quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência.

De acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

Valor elevado da causa que não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do § 8o, do artigo 85, do CPC
.”
(N.U 1015229-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §§2o e 4o, inc. III, do CPC. Precedentes do STJ.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1017793-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes
, para
sanar o vício apontado para fixar os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026